Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707072-35.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito. Contrarrazões no ID 35912116. Informações no ID 35932547. É o relato do necessário. Decido. Na decisão agravada, consignou-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Economia, vício cujo reconhecimento pode ocorrer a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ressaltou-se que as atribuições da autoridade apontada – de cunho genérico e abstrato – não abrangem o lançamento ou a cobrança de tributos, circunstância que afasta a sua pertinência subjetiva com a presente demanda. Ainda, fez-se o registro do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora, no sentido de que “somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus”. Como consequência, foi indeferida a inicial. Ocorre que, na presente demanda, há circunstâncias fáticas e processuais relevantes, não consideradas por ocasião do indeferimento da inicial, e capazes de conduzir à retratação parcial. A petição inicial não foi diretamente endereçada a este órgão colegiado. O mandado de segurança foi impetrado em 5/6/2017 e chegou a esta 2a Câmara Cível por força de decisão judicial (ID 1682280) da 8a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, tão somente em razão da presença do Secretário de Economia no polo passivo – sem oportunidade de manifestação, pela impetrante. É circunstância igualmente relevante o longo lapso temporal transcorrido entre o declínio da competência pela 8a Vara da Fazenda Pública e a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Economia. Não emerge razoável que a impetrante, por divergência de entendimento entre órgãos judiciais, e sem que tenha colaborado para o transcurso do prazo apontado, possa ter prejudicado o seu direito de questionar o ato coator (pretensão vinculada a prazos específicos). Nesse descortino, sem desconsiderar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado linhas acima – acerca das excepcionais hipóteses de correção do polo passivo em mandado de segurança – entendo que as peculiaridades do caso vertente autorizam, de modo excepcional, a emenda à inicial, em primazia ao julgamento de mérito. Nesse mesmo sentido são os enunciados n. 488 e n. 511, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: No mandado de segurança, havendo equivocada indicação da autoridade coatora, o impetrante deve ser intimado para emendar a petição inicial e, caso haja alteração de competência, o juiz remeterá os autos ao juízo competente. A técnica processual prevista nos arts. 338 e 339 pode ser usada, no que couber, para possibilitar a correção da autoridade coatora, bem como da pessoa jurídica, no processo de mandado de segurança. Portanto, revogo a decisão de ID 34003786 e concedo à impetrante o prazo de quinze dias para promover a emenda à inicial, quanto ao polo passivo da demanda. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator